Tribunal: STF
Processo: EP 147
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada penal em face de ANTONIO TEODORO DE MORAES, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    – 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    – 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    – 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    – 62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    – 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 25/2/2025, considerando o término do julgamento do mérito da presente Ação Penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei a prisão preventiva de ANTONIO TEODORO DE MORAES (eDoc. 138), efetivada em 14/3/2025 (eDoc. 137).



    O Acórdão condenatório foi publicado em 28/2/2025 (eDoc. 129).



    Em 3/3/2025, foram opostos Embargos de Declaração (eDocs. 131).



    Em 17/4/2025, rejeitei os embargos declaratórios e, de ofício, concedi a ordem de Habeas Corpus, para reduzir a pena de ANTONIO TEODORO DE MORAES ao novo patamar de 12 (doze) anos e 1 (um) mês e 82 (oitenta e dois) dias-multa, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) de detenção e 41 (quarenta e um) dias-multa; 62, I (Deterioração do Patrimônio Tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa; e 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão (eDoc. 180).



    Opostos embargos infringentes em 28/4/2025 (eDoc. 192), foram inadmitidos em decisão de 20/5/2025 (eDoc. 221).



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração (eDoc. 225), recebidos como Agravo Regimental, ao qual foi negado provimento, à unanimidade, em Sessão Virtual da Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de 20/6/2025 a 30/6/2025, determinando, ainda, a a certificação do trânsito em julgado (eDoc. 241).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 30/6/2025 (eDoc. 240).



    Em 22/8/2025, ANTONIO TEODORO DE MORAES requereu a concessão de prisão domiciliar (eDoc. 86).



    Alegou ser pessoa idosa e que está preso em estabelecimento de regime fechado e de segurança máxima desde 14/3/2025, e, “desde antes da sua prisão, já apresentava doenças que poderiam recomendar ou justificar a prisão domiciliar ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em especial, as doenças crônicas/perpétuas sendo: Diabetes Mellitus tipo 2-DM2; Gota e Hipercolesterolemia e artrose tibiotársica”.



    Juntou documentos (eDocs. 87-96).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela submissão de Antonio Teodoro de Moraes à junta médica oficial, com o encaminhamento da documentação apresentada pela defesa, para avaliação do seu quadro clínico e pronunciamento quanto à viabilidade de acompanhamento médico no âmbito do sistema carcerário. ” (eDoc. 100). 



    Em 9/9/2025, a defesa de ANTONIO TEODORO DE MORAES informou que “desde a prisão do Requerente que ocorreu na data de 14/03/2025 até a presente data, segundo informação prestada pelo preso em atendimento, o mesmo alega que ainda não foi submetido a realização de exame de sangue no interior do estabelecimento prisional”.



    E, ao final, solicitou a prisão domiciliar humanitária do executado “pessoa idosa com 71 anos de idade e portadora de doenças crônicas, nos termos da petição de eDoc. 86, motivo pelo qual, uma vez mais, reitera-se e requer-se o deferimento da medida”(eDoc.155).



    Em 12/9/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, considerando que, conforme relatórios da equipe de saúde, a unidade prisional dispõe de recursos adequados para o acompanhamento das condições de saúde de Antonio Teodoro de Moraes”(eDoc.120).



    É o relatório. DECIDO.



    A defesa do apenado solicitou a prisão domiciliar do requerente, ao argumento, em síntese, de que ele é “Pessoa idosa com 71 anos de idade e portadora de doenças crônicas”(eDoc.155).



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), exigindo-se que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a impossibilidade de concessão da prisão domiciliar, levando em consideração que o requerente pode realizar o tratamento médico, referente às suas comorbidades, dentro da própria unidade prisional, consoante demonstrado no relatório médico apresentado pela Penitenciária Estadual de Maringá, quando informou que o apenado “Passou por consulta médica na data de hoje. Negou ter solicitado atendimento médico. Segue em uso de medicações contínuas para diabetes mellitus e gota, todas prescritas anteriormente à sua reclusão. Acrescento que as medicações são fornecidas conforme praxe deste setor de saúde”(eDoc.114).



    Além disso, ratificou que o executado “em 21/07/2025, o PPL recusou escolta para consulta especializada em ortopedia, sendo esta solicitada antes de sua reclusão” (eDoc.114).



    Destacou, ainda, que o apenado tem recebido todos os cuidados necessários ao seu estado de saúde:



     “Medicamentos entregues conforme prescrição medica, mensalmente com orientações de uso. Acompanhamento do quadro de Diabetes e Hipercolesterolemia através de exames laboratoriais colhidos nesta unidade de saúde periodicamente. Quanto a referida artrose tibiotársica, o PPL se recusou a sair em escolta para consulta com especialista ortopedista na data de 21/07/25, ficando seu tratamento ortopedico prejudicado por decisao própria. PPL assinou termo de recusa ( anexo) e a escolta foi cancelada”(eDoc.114).



    Embora o réu apresente comorbidades, tem recebido tratamento adequado, sendo que o réu, inclusive, obstaculizou a assistência oferecida pela unidade prisional.



    Assim sendo, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional ou unidade hospitalar adequada, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que o apenado tem recebido atendimento médico regular na unidade prisional.



    Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.120):



    Nesse ponto, os relatórios de saúde apontam não haver necessidade de cuidados especiais incompatíveis com o sistema penitenciário. Não há informação de agravamento das doenças crônicas do réu, e os cuidados médicos foram oferecidos, sendo que parte do tratamento não ocorreu por recusa do próprio sentenciado.



     Em 2.9.2025, o custodiado passou por avaliação de junta médica, que consignou o uso contínuo dos medicamentos Colchicina, Alopurinol, Metformida, Glicazida, Sinvastatina e Omeprazol, todos prescritos antes do cárcere. Os profissionais de saúde atestaram não ter havido alteração do quadro clínico ou descompensação da patologia de base, e fizeram menção a relatórios anteriores (3.4.2025 e 18.7.2025) que também concluíram que o custodiado tem suas demandas de saúde observadas e atendidas pela equipe da unidade prisional. 



    Ressalta-se que eventual alteração no quadro clínico do custodiado pode estar diretamente relacionada à sua própria conduta. Conforme se extrai dos relatórios médicos, notadamente dos atendimentos realizados em 15 de janeiro e 6 de fevereiro de 2025, a Dra. Isabela Nachi (CRM: 52291) registrou no prontuário a postura do custodiado de "paciente resistente as orientações e questionamentos sobre as doses dos medicamentos", além de informar o uso de medicação em dosagem diferente da prescrita por iniciativa própria.



     Tal comportamento, ao interferir na eficácia do tratamento, constitui fator que não pode ser desconsiderado na análise do pleito. A concessão da prisão domiciliar pressupõe a impossibilidade de o Estado fornecer o tratamento adequado, cenário não configurado quando o próprio indivíduo obsta a terapêutica oferecida. A situação de saúde que fundamenta o pedido não pode ser por ele utilizada para justificar o deferimento do benefício, sob pena de se admitir que a não adesão ao tratamento médico se torne um meio para a obtenção de regime prisional mais brando. A lei não pode amparar aquele que se coloca, intencionalmente, em situação de vulnerabilidade para, em seguida, invocar essa mesma condição em seu favor.



     A manifestação é pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, considerando que, conforme relatórios da equipe de saúde, a unidade prisional dispõe de recursos adequados para o acompanhamento das condições de saúde de Antonio Teodoro de Moraes. 



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que, “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por ANTONIO TEODORO DE MORAES, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    OFICIE-SE ao Juízo Vara de Execuções Penais e à Corregedoria dos Presídios de Maringá/PR e à Direção da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente